Tribunal: TJES
Processo: 0000264-74.2021.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000264-74.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS TAURINO DE JESUS e outros (13)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 0000264-74.2021.8.08.0004

1ª TURMA RECURSAL
– GABINETE 01

RECORRENTES:
THAIS TAURINO DE JESUS E OUTROS.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelos Recorrentes é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (contracheques juntados com a exordial),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária aos Recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ANCHIETA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE). BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO-BASE. PREVISÃO NA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 E LEI MUNICIPAL Nº 27/2012. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO JÁ REALIZADO SOBRE BASE DIVERSA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA MERA RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. FATO INCONTROVERSO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
THAIS TAURINO DE JESUS E OUTROS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, decorrente de pretensão de cobrança de diferenças de adicional de insalubridade acumuladas desde a admissão dos servidores até dezembro de 2017. Sustentam os autores, servidores estatutários de Anchieta, que o adicional deveria incidir sobre o vencimento base conforme a Lei Municipal nº 27/2012, mas que o Município efetuava o pagamento em valores inferiores ao devido. O juízo de origem fundamentou a improcedência na impossibilidade de pagamento retroativo da verba no período anterior à formalização do laudo pericial técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, preliminar de cerceio de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial requerida. No mérito, alega que o direito ao adicional é garantido pela Lei Federal nº 11.350/2006 e que o pagamento habitual pela municipalidade configura reconhecimento tácito da exposição a agentes nocivos, sendo devido o pagamento retroativo das diferenças pleiteadas. Requereu ainda a condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade por cerceio de defesa. O juízo de origem consignou que a solução da demanda poderia ser alcançada por outros meios probatórios e que o exame pericial não seria a única via, sendo o magistrado o destinatário das provas. Ademais, a controvérsia repousa sobre matéria de direito consolidada quanto à impossibilidade de retroação de efeitos pecuniários de laudos de insalubridade, o que autoriza o julgamento no estado em que o processo se encontra.

4.

No mérito, a controvérsia central consiste em definir se os servidores fazem jus ao recebimento retroativo de diferenças de adicional de insalubridade sem a existência de laudo técnico contemporâneo ao período vindicado.

5.

A Lei Federal nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 13.342/2016 (art. 9º-A, § 3º), estabelece de forma cristalina que o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias deve ser calculado sobre o seu vencimento ou salário-base. Sendo norma geral da União sobre o regime de tais categorias, sua observância é obrigatória pelos entes federados. Veja-se:

Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

(...)

§ 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.

6.

Ademais, a Lei Municipal nº 27/2012 também previa o cálculo sobre o vencimento-base até a alteração em 2017. A alegação de falta de regulamentação não pode servir de óbice ao pagamento de direito previsto em lei, especialmente quando o ente público já reconhece o direito ao adicional. Veja-se:

Art. 134. O servidor público que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos ou que exerça atividade penosa fará jus a 1 (um) adicional variável nos percentuais de 10% (dez por cento) a 40% (quarenta por cento), a incidir sobre o vencimento base a ser definido em regulamento próprio.

7.

A jurisprudência citada na sentença (incidência a partir do laudo) aplica-se aos casos em que se busca o reconhecimento inicial do direito. No caso em tela, os autores já recebem o adicional; o que buscam é o pagamento da diferença decorrente da base de cálculo errônea. O Município já efetua o pagamento do adicional de insalubridade administrativamente, o que torna o fato “exposição a agentes insalubres" incontroverso. Tal conduta administrativa constitui reconhecimento tácito e inequívoco de que os servidores laboram em condições que justificam a percepção da vantagem. Portanto, a discussão sobre a necessidade de laudo pericial contemporâneo para o período pretérito fundamento utilizado na sentença para julgar o pedido improcedente, torna-se irrelevante para o deslinde da causa. Portanto, a tese de irretroatividade do laudo não se aplica.

8.

A lide restringe-se, portanto, à base de cálculo. Enquanto os autores pleiteiam a incidência sobre o vencimento-base, o réu admite o pagamento mas sustenta a falta de regulamentação para o uso de tal base.

9.

Ocorre que, como já mencionado acima, a Lei Federal nº 11.350/2006 (art. 9º-A, § 3º) é taxativa ao estabelecer que o adicional de insalubridade dos ACS e ACE deve ser calculado sobre o seu vencimento ou salário-base. No mesmo sentido, a Lei Municipal nº 27/2012, em sua redação original vigente até 27/12/2017, também determinava que o adicional incidiria sobre o vencimento base.

10.

Assim, configurado o pagamento a menor pela Administração, que utilizou base de cálculo diversa da legalmente estabelecida, os recorrentes fazem jus ao recebimento das diferenças acumuladas, visto que o direito ao adicional em si já é usufruído administrativamente.

11.

Quanto à prescrição quinquenal, deve ser mantido o seu reconhecimento para as parcelas anteriores a 08/03/2016, considerando a data do ajuizamento da ação em 08/03/2021. Nesse sentido, deve ser reconhecido o direito dos recorrentes à percepção das diferenças do adicional de insalubridade, a serem calculadas sobre o vencimento-base, no período compreendido entre 08/03/2016 (marco prescricional) até 27/12/2017 (data da alteração da Lei Municipal nº 27/2012).

12.

Quanto aos honorários sucumbenciais, insta esclarecer que nos Juizados especiais, os ônus sucumbenciais recaem apenas ao recorrente vencido, na forma do artigo 55 da Lei no 9.099/95, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais nas hipóteses em que o recorrido restar vencido. Veja-se:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para, reformando a sentença, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e:

a) Declarar o direito dos recorrentes ao cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento-base no período de 08/03/2016 até a alteração legislativa de dezembro de 2017.

b) Condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais apuradas, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e com juros de mora desde a citação segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (Tema 810 STF / Tema 905 STJ). A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, o débito será atualizado pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 3º da referida emenda.

c) Homologar a desistência da litisconsorte Sandra Ribeiro Domingues (ID. 18091043), extinguindo o feito em relação a ela sem resolução de mérito.

14.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)